Tribunal: TJES
Processo: 5000964-69.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000964-69.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JACKSON GUEDES CARDOSO e outros

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE SAO GABRIEL DA PALHA - 2ª VARA

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS. ADULTERAÇÃO DE SINAL DE IDENTIFICAÇÃO EM VEÍCULO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR E CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. REITERAÇÃO DE PEDIDO. EXCESSO DE PRAZO. NÃO VERIFICADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO EM PARTE. NA PARTE QUE SE CONHECE, ORDEM DENEGADA.

1. Na 45ª Sessão Ordinária de Julgamento, realizada no dia 13 de dezembro de 2023, esta e. Segunda Câmara Criminal, à unanimidade, denegou a ordem no
habeas corpus
nº 5007780-04.2023.8.08.0000 impetrado em favor dos pacientes, no qual foram suscitadas as teses de ausência dos pressupostos da prisão preventiva e a presença de condições pessoais favoráveis, apresentando os mesmos argumentos dos ora apresentados. Por se tratar de reiteração de pedido e sendo certo que não há notícia nos autos de que tenha ocorrido alteração na situação fática, no que diz respeito aos fundamentos da manutenção da prisão e quanto as condições pessoais dos pacientes, não conheço dos referidos pedidos.

2. A aferição do alegado excesso de prazo não se trata de mera operação aritmética, devendo ocorrer de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando possíveis circunstâncias excepcionais que venham a justificar o retardamento do feito originário. No caso em análise, verifica-se que o encerramento da instrução processual está próximo, uma vez que foi designada audiência de instrução e julgamento para o dia 21 de maio do corrente ano.

3.
Habeas corpus
não conhecido em parte. Na parte conhecida, ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
5000964-69.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTES: JACKSON GUEDES CARDOSO E JAMILSON DOS SANTOS GUEDES
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SÃO GABRIEL DA PALHA - 2ª VARA
Advogado dos(as) PACIENTES: JHEINNE CLICIA MARTINS REGGIANI - ES29316-A
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
,
com pedido de liminar, impetrado em favor dos pacientes,
JACKSON GUEDES CARDOSO E JAMILSON DOS SANTOS GUEDES
, em face de suposto ato coator, praticado pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de São Gabriel da Palha, que manteve a segregação cautelar dos pacientes.

A impetrante aduz
excesso de prazo da prisão preventiva
dos pacientes, uma vez que foram presos em 22 de junho de 2023 pela prática do crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311, §§ 3º e 4º, do CP), e Jackson Guedes Cardoso, também pela prática do delito de porte ilegal de arma de fogo com numeração de série adulterada (art. 16, § 1º, inc. I, da Lei nº 10.826/2003), persistindo a prisão até a presente data,
bem como a ausência dos requisitos para a manutenção da segregação e condições pessoais favoráveis dos pacientes.

Consta dos autos (id. 7159009), que os réus foram presos em flagrante, na posse de diversas motocicletas com indícios de adulteração e clonagem, um automóvel com reboque, que era utilizado para o transporte das motos, aparelhos utilizados para adulteração de chassi, placas adulteradas, além de uma arma de fogo e munição.

Ao apreciar o pedido liminar (id. 7175012), restou destacado que
“
na 45ª Sessão Ordinária de Julgamento, realizada no dia 13 de dezembro de 2023, esta e. Segunda Câmara Criminal, à unanimidade, denegou a ordem no
habeas corpus

nº 5007780-04.2023.8.08.0000
impetrado em favor dos pacientes, no qual a impetrante suscitou a ausência dos pressupostos da prisão preventiva e a presença de condições pessoais favoráveis, apresentando os mesmos argumentos dos ora apresentados
”.

Desse modo, por se tratar de
reiteração de pedido
e sendo certo que não há notícia nos autos de que tenha ocorrido alteração na situação fática, no que diz respeito aos fundamentos da manutenção da prisão e quanto as condições pessoais dos pacientes,
não conheço
dos referidos pedidos.

Nesse sentido é o precedente do
c. STJ
(AgRg no HC n. 864.456/DF,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca
, Quinta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 19/12/2023).

No tocante ao alegado excesso de prazo para a formação da culpa
, entendo que razão não assiste à Defesa, uma vez que a aferição do alegado excesso de prazo não se trata de mera operação aritmética, devendo ocorrer de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando possíveis circunstâncias excepcionais que venham a justificar o retardamento do feito originário.

Nesse sentido, é o precedente do c.
STJ
(AgRg no HC n. 858.572/PB,
relator Ministro Joel Ilan Paciornik
, Quinta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 18/12/2023).

No caso em análise, conforme as informações do Magistrado (id. 7322877) e também em consulta ao sítio eletrônico deste TJES, o encerramento da instrução processual está próximo, uma vez que foi designada
audiência de instrução e julgamento para o dia 21 de maio do corrente ano.

Assim, não verifico a ocorrência de excesso de prazo, já que é possível depreender que os atos processuais estão sendo praticados de forma regular. No entanto, deverá o MM. Juiz adotar as medidas necessárias para a uma célere finalização do processo.

Por todo o exposto,
NÃO CONHEÇO EM PARTE
do
habeas corpus
e da parte que se conhece,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator, para DENEGAR A ORDEM.

Acompanho o E. Relator para DENEGAR A ORDEM.